Tribunal: CARF
Processo: 10675.720661/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a DRJ se manifestado nos limites da lide, inexiste inovação de critério jurídico.
Tendo o lançamento sido efetivado após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a qual fundamentava, no entender do sujeito passivo, os pagamentos de pensão alimentícia aos filhos maiores, inexiste nulidade no lançamento que aplica o art. 8.o, inciso II, alínea f, da Lei n.o 9.250, sendo oportunizado, no mérito, realizar o controle de legalidade debatendo a interpretação da norma frente a documentação dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR E CAPAZ. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Para que ocorra a dedução de pensão alimentícia paga para filho maior e capaz é necessário comprovar sua incapacidade de prover a própria mantença e/ou sua incapacidade física ou mental para o trabalho.
Nos termos do art. 35, § 1o, da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera liberalidade, não regente por normas do Direito de Família que impõe observar o binômio necessidade/possibilidade, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720661/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
BENEDITO BENJAMIN GAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a DRJ se manifestado nos limites da lide, inexiste inovação de critério
jurídico.
Tendo o lançamento sido efetivado após a análise da documentação
apresentada pelo contribuinte, a qual fundamentava, no entender do sujeito
passivo, os pagamentos de pensão alimentícia aos filhos maiores, inexiste
nulidade no lançamento que aplica o art. 8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o
9.250, sendo oportunizado, no mérito, realizar o controle de legalidade
debatendo a interpretação da norma frente a documentação dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR E
CAPAZ. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Para que ocorra a dedução de pensão alimentícia paga para filho maior e capaz
é necessário comprovar sua incapacidade de prover a própria mantença e/ou
sua incapacidade física ou mental para o trabalho.
Nos termos do art. 35, § 1o, da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera liberalidade, não regente
por normas do Direito de Família que impõe observar o binômio
necessidade/possibilidade, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720661/2015-61
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, proferida por Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou sem ementa por autorização normativa regulamentar interna.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação.
Para o contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento, relativa ao Exercício
em lide, reduzindo a restituição pleiteada, tendo em vista a constatação de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no qual ocorreu Glosa do valor
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foi anotado que não há previsão legal para dedução de pensão alimentícia para
filhos maiores de 21 anos (até 24 anos se universitário). Por isso foi efetuada a glosa na pensão
alimentícia.
Também foi emitida a Notificação de Lançamento, relativa ao Exercício em lide,
reduzindo a restituição pleiteada, tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas
médicas no qual ocorreu Glosa do valor indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação alegando, em
síntese, os pontos a seguir:

Da jurisprudência no âmbito dos
Conselhos de Contribuintes

É pacífico no âmbito do Conselho de Contribuintes ser possível a dedução de
pensão alimentícia, desde que a obrigação decorra de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente e que, ainda, seja comprovado o seu efetivo pagamento.
Nesse sentido, há a Súmula CARF no 98 e outros julgados administrativos, como o
reproduzido na defesa.

No caso, existe acordo, homologado judicialmente, determinando o pagamento
de pensão, no importe de 4,5 salários mínimos para cada um dos beneficiários (...), bem
como os recibos e os comprovantes de depósito em conta bancária fazem prova do
efetivo pagamento, que totalizou R$ (...) no ano (...).

Contudo, em que pese a existência do acordo validamente celebrado entre as
partes, o d. auditor fiscal afirma que não há previsão legal para dedução de pensão
alimentícia para filhos maiores de 21 anos, salvo se estiverem cursando faculdade,
caso em que podem receber tal benefício até os 24 anos.

No entanto, veja-se, im. Delegado, o d. auditor fiscal não possui qualquer
embasamento legal para tanto, sendo prova disso o fato de nenhum dispositivo de lei
que ele cita fazer qualquer vedação ao pagamento de pensão alimentícia a filhos
maiores de 18 ou 21 anos ...

Com efeito, a legislação citada (art. 8o da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da IN
SRF no 15/2001; arts, 73, 78 e 83 do RIR/99), conduz à dedutibilidade em face das
normas do Direito de Família, as quais não fazem restrição quanto à idade dos filhos
para que possa haver pensionamento.

Ademais, é importante frisar que o acordo firmado judicialmente entre o
Impugnante, seus filhos e a Sra. (...) continua plenamente válido e vigente até os dias de
hoje, uma vez que o Impugnante não pediu exoneração do pagamento da pensão, nem
tampouco as partes fizeram qualquer acordo invalidando o anteriormente assinado.

Assim, havendo decisão judicial transitada em julgado impondo ao Impugnante
o dever de pagar pensão a seus filhos e à Sra. (...), bem como inexistindo qualquer
restrição legal para tanto, deve-se ter tal obrigação por plenamente válida e eficaz, de
forma a surtir todos os seus necessários efeitos jurídicos, como, por exemplo, a sua
dedutibilidade da base de cálculo do Imposto de Renda do prestador da pensão.”

Diante disso, descabe a infração lançada.
Do conceito de renda e da legalidade da dedução

Com fulcro em dispositivos legais, notadamente, o art. 153, III, da CF/88 e o art.
43 do CTN, discorre sobre o conceito de renda, trazendo ainda ensinamentos da
doutrina, para concluir que “para se auferir de fato renda a ser tributada, deverão as
despesas legalmente autorizadas incorridas pelo contribuinte serem abatidas dos
rendimentos auferidos no ano base, sob pena de se ter subtraído de seu patrimônio
parcela ilegítima destinada ao ente tributante.”

Em consonância com o acima exposto, a legislação pátria (art. 8o da Lei no
9.250/95; art. 49 da IN SRF no 15/2001 e art. 78 do RIR/99) condiciona a dedução de
pensão alimentícia apenas ao fato de haver decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, bem como comprovação do efetivo pagamento, sem ressalva a filhos
maiores como beneficiários.

Portanto, sendo a pensão uma despesa deduzível, não pode o d. auditor fiscal
desconsiderá-la a seu bel prazer, pois isso afronta não só os dispositivos de lei supra,
como também, e principalmente, o preceito legal e constitucional de renda, como
acréscimo patrimonial disponibilidade jurídica ou econômica de patrimônio.
Ofensa ao princípio da legalidade
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

Tomando por base dispositivos legais, notadamente, os arts. 5o, II; art. 60, § 4o,
IV, e 150, I, da CF/88 considera que houve aumento indevido de tributo com a glosa
dos pagamentos efetuados pelo Impugnante no cálculo do IRPF devido no exercício em
lide, com ano-calendário de referência, restando clara a ofensa ao princípio da
legalidade, a ponto de justificar a não submissão do mesmo ao tributo ora impugnado.
Ato administrativo de lançamento – obrigatório e vinculado

Após digressões acerca do poder-dever da Fazenda de constituir o lançamento,
cuja atividade é vinculada (art. 142 do CTN), traz ensinamento da doutrina, concluindo
que uma vez existente a norma que determina a dedução dos valores pagos a título de
pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda, não pode o agente fiscal se
negar a segui-la, posto que agindo desta forma estaria se desviando completamente da
necessária obrigatoriedade e vinculação do ato administrativo de lançamento.
Da ausência de motivação do ato administrativo –
nulidade por descumprimento da lei e/ou ofensas às garantias individuais

Entende o contribuinte que a glosa da dedução é nula, haja vista a ausência da
necessária motivação – característica inafastável do lançamento. Assim, a ausência do
elemento ‘motivação’ desencadeia, automaticamente, uma ilegalidade, um desvio de
finalidade e uma irrazoabilidade, por provocarem o cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório do contribuinte. ...

No caso em tela, a autuação enfrenta severas dúvidas de validade a partir do
momento que o Impugnante apresentou todos os documentos legalmente exigidos e por
mera deliberalidade da fiscalização entendeu-se como não dedutíveis as despesas
apresentadas, pelo fato dos filhos do Impugnante serem maiores.

Ora, o que significa a maioridade perante uma legislação que não faz qualquer
ressalva quanto a isso?

É notório que essa não poderia ter sido a motivação da glosa feita pelo Fisco!
Se todos os documentos legalmente exigidos se fazem presentes no caso em apreço, é
cristalino que existe grave vício de motivação na Notificação de Lançamento em
apreço, o que a torna completamente nula e incapaz de surtir qualquer efeito jurídico,
como acima demonstrado.
Da prova no direito tributário

O contribuinte apresentou todos os documentos exigidos pela legislação,
cabendo à autoridade administrativa a prova da inveracidade ou da insuficiência desses,
nos termos do art. 924 do RIR/99.

O d. auditor fiscal, no entanto, não conseguiu fazer qualquer prova que
contrarie o direito do ora Impugnante, motivo pelo qual deve ser considerada
completamente devida a dedução por ele feita.
Do pedido

Em face do exposto, REQUER:

(i) seja a presente Impugnação recebida, porquanto própria e tempestiva;

(ii) quando de seu recebimento, seja dado a ela integral acolhimento, a fim de
que seja julgada completamente IMPROCEDENTE a Notificação de Lançamento em
baila, uma vez que inexiste qualquer fundamento legal ou fático capaz de dar arrimo às
exigências do Fisco. Em consequência, requer seja o valor glosado integralmente
deduzido base de cálculo do Imposto de Renda do Impugnante no exercício em lide, ano
calendário de referência, uma vez que fora devidamente comprovado o efetivo
pagamento da pensão alimentícia aos filhos, bem como à Sra. (...) e, ainda, que tal
obrigação decorre de acordo homologado judicialmente, plenamente vigente até os
dias de hoje.

Posteriormente, o notificado anexou aos autos cópias das DIRPFs dos filhos, no
intuito de demonstrar que os beneficiários da pensão declararam seu recebimento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por alegação de ter
ocorrido inovação do critério jurídico da autuação; Ilegalidade de vinculação ao art. 35 da
Lei 9.250/95; cerceamento de defesa
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade. Três foram as
preliminares, conforme consta em epígrafe.
Em resumo, diz a recorrente que a motivação da autuação fiscal para glosa da
pensão alimentícia aos filhos maiores e capazes foi fundado no art. 35 da Lei 9.250/95, que trata
de dependência econômica, enquanto a decisão de piso, em suma, trata de normas de
solidariedade dos arts. 1.694 e 1.695 do Direito de Família (Código Civil). Também, argumenta
que não foi intimada para comprovar as razões para pagar pensão alimentícia para os filhos
maiores. Apenas teria lhe sido requisitado apresentar Decisão Judicial ou acordo homologado
determinado o pagamento de pensão alimentícia, com o respectivo valor e comprovantes de
pagamento. O recorrente, também, protesta pela juntada de documentos novos, em momento
oportuno, inclusive por ocasião de eventual diligência, sob pena de cerceamento de defesa.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
O fundamento do lançamento foi, em verdade, baseado na interpretação do art.
8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o 9.250, de 1995, com suas alterações, tendo sido indicado
como fatos observados que não há previsão legal para dedução de pensão alimentícia para filhos
maiores de 21 anos (até 24 anos se universitário). Por isso foi efetuada a glosa da pensão
alimentícia em nome de FABRÍCIO LANDIM GAJO (34 anos) e JULISE LANDIM GAJO (37
anos em 2012).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

A manifestação posta na decisão de piso, nos limites da lide, apreciando os
fundamentos da defesa, não inovou o lançamento, apenas tendo concluído o juízo a quo que a
pensão paga aos filhos maiores não está sujeita a dedução a partir dos documentos que lastreiam
o caderno processual a partir da instrução realizada na fase de fiscalização.
Lado outro, tendo sido solicitado apresentar decisão judicial ou acordo
homologado determinado o pagamento de pensão alimentícia, com o respectivo valor e
comprovantes de pagamento, e, após serem apresentados os documentos, analisando e
concluindo a fiscalização que os pagamentos aos filhos maiores não se justificavam, de modo a
aplicar o art. 8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o 9.250, e proceder com a autuação em ato
vinculado por dever de ofício; cabe ao recorrente debater o mérito quanto a interpretação do
referido dispositivo que ensejou o lançamento a partir da análise dos documentos.
Por último, o recorrente protestou pela juntada de documentos novos, em
momento oportuno, inclusive por ocasião de eventual diligência, sob pena de cerceamento de
defesa, entretanto a questão posta nos autos é relativa a interpretação do art. 8.o, inciso II, alínea
“f”, da Lei n.o 9.250, frente aos documentos já colacionados ao processo, de modo que inexiste
necessidade de dilação e, caso o recorrente pretendesse outras provas, já poderia tê-las anexado
ao processo.
Sendo assim, sem razão o recorrente, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia tratada neste capítulo é
relativa ao lançamento de ofício e refere-se a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no
ano-calendário.
O lançamento foi motivado na interpretação dada ao art. 8.o, inciso II, alínea “f”,
da Lei n.o 9.250, de 1995, com suas alterações, pela autoridade fiscal, frente aos documentos
colacionados instruídos a partir do trabalho de fiscalização, sendo registrado pelo auditor-fiscal
que não há previsão legal para dedução de pensão alimentícia para filhos maiores de 21 anos (até
24 anos se universitário). Por isso foi efetuada a glosa da pensão alimentícia em nome de filhos
de 34 anos e de 37 anos, em 2012.
Em síntese, o recorrente sustenta que a legislação tributária lhe assegura o direito
à dedução, pois possui obrigação de prestar os alimentos por força de decisão judicial que
decorre de normas do Direito de Família. Assim, entende que as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, cujo pagamento for efetivamente
comprovado, são dedutíveis, ainda que pagas a filhos maiores que não mais atendem a condição
de dependentes segundo a lei tributária.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. A temática não é nova
nesse Colegiado e foi recentemente debatida, ainda que em outra composição. A interpretação
que tem sido aplicada ao art. 8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o 9.250, de 1995, com suas
alterações, compreende que com a maior idade – sem que ocorra situação de incapacidade, e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

não havendo prova de dependência econômica que decorra de fato novo ou situação específica
do filho maior e capaz, atestada em ato próprio do juízo competente pelo Direito de Família –, a
pensão alimentícia se apresenta como mera liberalidade, de modo a não ser possível a sua
dedução na base de cálculo do imposto.
Cabe trazer a baila o teor da ementa do Acórdão CARF n.o 2202-009.515, de 8 de
dezembro de 2022, da lavra da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, nestes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto,
à incidência do IRPF.
Deste Colegiado cito, ainda, o Acórdão CARF n.o 2202-009.086, de 2 de
dezembro de 2021, da lavra da Ilustre Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Se, é certo que o “advento da maioridade não extingue, de forma automática, o
direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e
passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado” (REsp 1.505.079/MG), tem-se, neste horizonte, ser também, assertivo existir, para
fins tributários, a necessidade de comprovar, a partir da maioridade do alimentando, situação
específica própria deste a impor dever alimentar baseado no Direito de Família para que se faça
jus a dedução. Vale dizer, é preciso comprovar a “necessidade do alimentado”.
No caso dos autos, inexiste tal comprovação, não se comprova necessidade
alimentar, pois os documentos apresentados atestam uma pensão alimentícia com natureza de
liberalidade.
Embora o poder dos pais sobre os filhos cesse com a maioridade ou com o fim da
incapacidade civil (emancipação), seus deveres não se extinguem de imediato, já que poderão ser
mantidos não mais sob a premissa do poder familiar, mas pela reciprocidade familiar a que alude
os art. 1.694 a 1.696 acima citados. A diferença entre as citadas obrigações é pequena, mas
absolutamente relevante para o caso em tela, já que, enquanto menores de idade, a necessidade
das prestações alimentares dos filhos é presumida, mas com a maioridade ou com a
emancipação, esta deve ser comprovada pelo que dela necessita. No caso, uma vez que os dois
filhos do contribuinte eram maiores no ano-calendário em questão, a obrigação alimentar
fundamenta-se nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, fazendo-se necessária a comprovação da
necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. É condição imprescindível que os
alimentos sejam devidos quando o pretendente não tenha bens e nem possa prover, pelo trabalho,
a própria mantença, o que não foi provado, no caso concreto. A pretensão aos alimentos baseia-
se no binômio necessidade/possibilidade, o que exige a comprovação da necessidade de quem o
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720661/2015-61

reclama, não bastando ser titular do direito. Isto é, deve restar comprovado que os maiores não
tinham bens suficientes nem poderiam prover os alimentos a partir do seu trabalho.
No caso concreto dos autos, consta, ainda, informes fiscais que labutam contra a
devida “necessidade” dos pensionados, maiores de idade. Com efeito, em declarações fiscais
juntadas voluntariamente aos autos vislumbram-se rendimentos isentos declarados, advindos de
lucros e dividendos, em montantes expressivos, nas declarações dos pensionistas. Nas próprias
DIRPFs, anexadas, é possível visualizar que os filhos possuem bens próprios, inclusive
participações em empresas no ano-calendário.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 227
DF CARF MF
Original